Tribunal: STF
Processo: RHC 58826
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
1. O EXAME PARA VERIFICAÇÃO DE SER O ACUSADO UM DEPENDENTE DE
SUBSTANCIAS QUE ENTORPECEM, OU PRODUZAM DEPENDÊNCIA FÍSICA OU
PSIQUICA, COMO PREVISTO NA LEI N 6.368 DE 1976, CONSTITUI MATÉRIA
PERTINENTE A PROVA, E DEVE SER OBJETO DE CONSIDERAÇÃO PELO JUIZ QUE
PROCEDE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, E NÃO POR MEIO DO SUMARISSIMO
PROCESSO DE HABEAS CORPUS.
2. CASO EM QUE O RÉU FOI CONDENADO COMO TRAFICANTE E NO QUAL SE
PRETENDE SEJA ELE HAVIDO POR VICIADO EM SUBSTANCIA ENTORPECENTE.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.